Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-98.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1005723-98.2017.8.11.0003
APELANTES: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS e ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Cuida-se a espécie de recurso de apelação cível em que ambas as partes litigantes – Onório Gonçalves da Silva Junior e Sanear Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – buscam infirmar a sentença de Id 4972184, que condenou a autarquia recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
O feito foi inicialmente distribuído, por sorte, à relatoria do e. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o qual, diante da Certidão de Id 5512777, determinou a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, conforme decisão de Id 5537331.
Redistribuído os autos à relatoria do e. Desembargador Luiz Carlos da Costa, este determinou o encaminhamento à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Sodalício (Id 8719718).
Por fim, após o transcurso de quase dois anos da última redistribuição, na data de 19/03/2021 o presente feito sofreu a terceira ordem de redistribuição, agora de lavra do Juiz Convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, até então membro da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, ancorado no artigo 51, XV, última parte, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no entendimento jurisprudencial do Tribunal Pleno por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no. 42187/2015, segundo o qual “ainda que envolvam concessionárias de serviços públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal”.
Diante disso, afastada a competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo, devolva-se os autos ao relator originalmente sorteado (Id 5537331).
Às providências.
Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora